Tribunal: TJDFT
Processo: 0716772-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. BURACO NA PISTA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANO EM VEÍCULO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O autor Hugo Moraes Pereira de Lucena, alega que no dia 25.12.2020, por volta das 17h, transitava com o veículo Mercedes Benz C 300 Conversível, ano 2017, modelo 2017, placa PAX-7663, pela Via Pública no Guará I - DF, próximo da QE 20, Conjunto F, perto da CEB do Guará, quando veio a colidir com um buraco na via, ocasião em que teve dois pneus danificados de forma definitiva (cortados). Requer a condenação dos réus Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP e Distrito Federal ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 3.959,00; relativo ao ressarcimento do valor da compra de dois pneus novos.
2. Insurge-se o autor em desfavor da r. sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o seu pedido, com fundamento na inexistência de comprovação inequívoca do nexo causal entre a suposta conduta omissa dos réus e o alegado dano experimentado pelo autor.
3. Em suas razões recursais, o autor alega que comprovou de forma cabal o prejuízo sofrido e o local em que o evento ocorreu, juntando para tanto documentos hábeis a comprovar suas alegações. Aduz que as fotos que juntou aos autos foram tiradas no dia seguinte, porque na data do evento chovia bastante; o que o impossibilitou de fazer o registro fotográfico do local do sinistro. Assevera que o nexo de causalidade foi demonstrado pelas fotografias coligidas aos autos; e que diante da ausência de impugnação dos réus acerca da existência do buraco na via, as suas alegações devem ser consideradas verossímeis e de boa-fé. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o seu pedido inicial. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (Id. 27.438.825), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e pugnando pela manutenção do julgado. A NOVACAP apresentou contrarrazões pleiteando pelo não provimento do recurso do autor(Id. 27.438.827).
4. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. A titularidade da obrigação de indenizar é do Estado. No Distrito Federal, foi instituída empresa pública (NOVACAP) para a manutenção das vias públicas, a qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do ente público. Em que pese a NOVACAP ostentar natureza de empresa pública do Distrito Federal, com personalidade jurídica própria e capacidade processual para responder pelas ações e omissões de seus agentes, tal qualidade não exime o Distrito Federal de responsabilizar-se pela fiscalização e manutenção do aparelhamento urbanístico. Ademais, segundo a própria NOVACAP, esta somente executa seus serviços mediante autorização do Governo do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
5. Cito precedente: (Acórdão no 460.226, Proc.: 2006.01.1.108806-3 APC, Caso: Distrito Federal versus Othon José de Aguiar; Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 28/10/2010, DJ 09/11/2010 p. 102).
6. Mérito. Quanto à responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, adota-se, de maneira excepcional, a teoria da culpa administrativa ou teoria da culpa do serviço, advinda do Direito Francês (faute du service). Trata-se, portanto, de responsabilidade civil subjetiva, em que há necessidade de aferir-se a culpa latu sensu, o dano e o nexo causal.
7. Consoante o disposto no art. 373, Inciso I, do CPC, é ônus do autor a demonstração de culpa, bem como nexo causal entre a suposta omissão estatal e o dano suportado, o que não se evidencia nos autos, de forma indene de dúvidas.
8. No caso em análise, inexiste lastro probatório suficiente que permita concluir, com a certeza necessária, que o veículo do requerente sofreu avarias devido ao buraco, na via, no dia e local indicados nos autos; de forma que não se apresentam evidentes, e suficientemente provadas as alegações fáticas, ou seja, o nexo causal não restou confirmado.
9. O autor apenas colacionou fotos dos pneus avariados, mas sequer comprovou que os referidos danos teriam ocorrido no dia e local informados. Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.
10. Precedente: (Acórdão no 1.153.161, Proc.: 0719851-37.2018.8.07.0016, Caso: Distrito Federal versus Matheus Lopes Rezende; Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10%(dez por cento) do valor da ação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
13.Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.